Tribunal: STF
Processo: HC 236061
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO REGIME ESTABELECIDO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 844.745, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO COMPATIBILIZADA COM O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - No caso dos autos, embora o juízo de primeiro grau tenha condenado a agravante à pena mínima, teceu relevantes considerações acerca da quantidade e lesividade do entorpecente apreendido (doze quilos de crack) e da dedicação da agravante à prática do tráfico de drogas ao afastar a incidência do benefício do tráfico privilegiado à hipótese. 



    III - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, exatamente como ocorre na hipótese, em que prisão preventiva da agravante foi devidamente compatibilizada com o regime semiaberto imposto na sentença com a expedição da guia de execução provisória que lhe permite usufruir dos benefícios de execução penal, razão pela qual não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela presente via. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a sua prisão preventiva. Foram apreendidos com a ré “5 (cinco) quilos de cocaína, fracionada em 5 (cinco) tabletes, “15 (quinze) tabletes de crack, pesando 7 (sete) quilos e uma balança de precisão e um caderno com anotações, além de embalagens plásticas”, além de “uma pequena porção de cocaína, que estava escondida em seu sutiã, pesando cerca de 2,5 (dois vírgula cinco) gramas”.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar da paciente. 



    Sustenta que “a conjuntura fática e processual revela quatro constatações indubitáveis: a uma, que a paciente é primária sem qualquer antecedente e foi condenada à pena mínima sem que tenha sido sopesada em seu desfavor qualquer circunstância negativa; a duas, que o regime de pena fixado foi o semiaberto; a três, que a prisão preventiva foi mantida e, por via de consequência, o direito de a Paciente recorrer em liberdade foi negado; a quatro, que há absoluto contrassenso em se manter a custódia cautelar da Paciente quando a sentença condenatória fixa regime inicial menos gravoso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Destarte, diante da conjuntura fática e processual detalhada e com fundamento no entendimento sedimentado desta Corte Superior, os defensores da Paciente (ora Impetrantes), advogam ante este eg. Supremo Tribunal Federal, para: 



    (1) em receber e dar seguimento a presente Ordem de habeas corpus, com a documentação instrutória que comprova o constrangimento ilegal; 



    (2) em conceder a medida liminar da ordem aqui impetrada, em virtude da manifesta existência de constrangimento ilegal contra a Paciente - incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença – não se verificando no caso concreto qualquer excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão da Paciente (primária, sem qualquer antecedente e condenada à pena mínima, sem que tenha sido sopesada em seu desfavor qualquer circunstância negativa) e da caracterização do periculum in mora e do fumus boni iuris, pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, determinando-se a imediata concessão de liberdade à paciente Melissa Pegoraro; 



    (2) no mérito, conceder-se definitivamente a ordem de habeas corpus em favor de Melissa Pegoraro, qualificada na presente inicial, reconhecendo-se o constrangimento ilegal suscitado, para que possa recorrer em liberdade.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso dos autos, embora o juízo de primeiro grau tenha condenado a agravante à pena mínima, teceu relevantes considerações acerca da quantidade e lesividade do entorpecente apreendido e da dedicação da agravante à prática do tráfico de drogas ao afastar a incidência do benefício do tráfico privilegiado à hipótese: 



    "Primeiramente, tem-se que a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos são absolutamente significativos, possuem elevado valor econômico e extremo poder deletério à saúde pública, de onde se denota não ser crível que se trata de um fato isolado na vida dos acusados os atos ilícitos pelos quais foram condenados. 



    Isto porque os policiais da Agência de Inteligência já tinham informações prévias acerca da mercancia de entorpecentes por parte da ré Melissa e no dia dos fatos ela foi flagrada recebendo de Luiz uma expressiva quantidade de cocaína (cinco quilos), momentos depois receberia de Daniel outra porção notável de crack (sete quilos), sendo que ainda na sua residência foi apreendida uma balança de precisão e um caderno com anotações. Assim, restou comprovado que não se tratava de mera usuária-pequena traficante ou de uma "mula" utilizada por outros traficantes, como quis fazer crer em seu depoimento judicial, mas sim de comerciante ou intermediária habitual de grandes quantidades de entorpecentes, realizando diversas condutas típicas que apontam de forma indubitável que se dedica a atividades criminosas com frequência, o que também é confirmado pelo conteúdo das declarações prestadas por Daniel aos Policiais Militares no momento da prisão (Evento 104 - VÍDEO2), dando conta de que há cerca de três meses vinha semanalmente fazendo entrega de drogas para a ré Melissa naquele mesmo local onde foi preso, portanto, verifico que a acusada não faz jus à concessão da benesse" (fl. 46).



    Conforme consta na decisão agravada, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, exatamente como ocorre na hipótese, em que prisão preventiva da paciente foi devidamente compatibilizada com o regime semiaberto imposto na sentença com a expedição da guia de execução provisória que lhe permite usufruir dos benefícios de execução penal, razão pela qual não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela presente via.”



    Quanto à suposta incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto estabelecido no título condenatório, esclareço que a imposição de segregação cautelar antes do trânsito em julgado é excepcional, sendo admitida quando inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, em conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP. 



    Com efeito, tratando-se de restrição à liberdade individual no curso da persecução penal, a prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio, segundo os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade. 



    Nesta senda, como regra, revela-se indevida a imposição de custódia cautelar quando esta constituir medida mais gravosa que a própria penalidade imposta, sob pena de se incorrer em evidente desproporcionalidade. 



    Nesse seguimento, Aury Lopes Junior dispõe que “jamais uma medida cautelar poderá se converter em uma pena antecipada, sob pena de flagrante violação à presunção de inocência” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Vol. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 60) 



    Não se pode olvidar, todavia, que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, for reconhecida situação excepcional, conforme sucede no presente caso em que se tem “comerciante ou intermediária habitual de grandes quantidades de entorpecentes”. 



    Destarte, evidenciada a existência de excepcionalidade justificante da necessidade de aplicação da medida extrema, não se afigura desproporcional a constrição da liberdade de indivíduo, desde que respeitada a proporcionalidade. Nessa linha:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a “diversas ações penais”, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal. 6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.966-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023) (grifou-se)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes de porte ilegal de arma e resistência. Regime inicial semiaberto. Manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória. Excepcionalidade. Paciente preso. Delitos referentes ao presente mandamus. Agravante de reincidência. Ausência de ilegalidade. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 229.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/9/2023) (grifou-se)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante. (HC 213.493-AgR, Segunda Turma, Rel.p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/08/2023) (grifou-se)



    Demais disso, na espécie, as as condições da prisão provisória foram compatibilizadas com as regras do regime imposto, seguindo orientação sufragada nesta Corte no sentido de que, à luz do caso concreto e uma vez resguardado o regime de cumprimento da pena, não há incompatibilidade entre a constrição cautelar da liberdade e a condenação a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 230.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/8/2023)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido. (HC 225.787-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido. (HC 203.302-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2021)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente